Tribunal: TJBA
Processo: 8001036-10.2024.8.05.0090
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001036-10.2024.8.05.0090

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IACU e outros

Advogado(s)
:
WALTER UBIRANEY DOS SANTOS, ROBERTA SANTOS DE OLIVEIRA, GABRIEL MENDES MASCARENHAS, HANNA AMAZONAS ARAUJO MORAIS

APELADO: MAURINA DO ROSARIO SANTOS DA SILVA JESUS e outros

Advogado(s)
:
GABRIEL MENDES MASCARENHAS, HANNA AMAZONAS ARAUJO MORAIS, WALTER UBIRANEY DOS SANTOS, ROBERTA SANTOS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇ
ÕES SIMULTÂNEAS
. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA.
CONTRATAÇÃO NULA. DIREITO AO FGTS.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC NOS TERMOS DA EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. RECURSO DO MUNICÍPIO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8001036-10.2024.8.05.0090
, em que figura
m simultaneamente
com
o
Apelante/
Apelado
o
MUNICÍPIO DE
IAÇU

e
MAURINA DO ROSARIO SANTOS DA SILVA JESUS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em

conhecer e DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
DA PARTE RÉ E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DA PARTE AUTORA
,
nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, .